Tribunal: STF
Processo: STP 1041
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Medida cautelar em suspensão de tutela provisória. Suspensão de decretos. Serviço público de transporte coletivo intramunicipal. Deferimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que sustou os efeitos de decretos que declararam a caducidade de permissão para a prestação do serviço público de transporte coletivo intramunicipal.



II. Questão em Discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida cautelar em pedido de contracautela.



III. Razões de Decidir



3. Plausibilidade do direito invocado. Há aparente risco de grave lesão à ordem pública. A decisão impugnada parece destoar das previsões constitucionais que asseguram o transporte coletivo como direito social (art. 6º, caput) e que impõem aos entes públicos municipais o dever de prestar esse serviço público essencial de forma adequada (arts. 30, V, e 175, IV), inclusive garantindo sua continuidade.



4.  Urgência na concessão da medida. Com a efetivação da decisão impugnada, há risco de indisponibilidade ou de prestação deficiente do serviço de transporte coletivo intramunicipal.



IV. Dispositivo



5. Medida cautelar deferida.



_________



Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 6º, caput, 30, V, e 175, IV; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 7º.



Jurisprudência citada: ADPF 1.013 (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ADI 4.857 (2022), Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 654.432 (2017), Rel. Min. Edson Fachin; SS 5.679 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Petrópolis, que tem por objeto decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou ‘’a suspensão dos decretos municipais nº 947/2024 e 948/2024, até o julgamento do presente agravo ou outra decisão posterior”.



    2. Na origem, Petro Ita Transportes Coletivos de Passageiros Ltda. (“Petro Ita”) ajuizou ação em face do Município de Petrópolis, com pedido de anulação dos Decretos Municipais nº 947/2024 e nº 948/2024. Tais normas, em resumo, (i) decretaram a caducidade do Termo de Permissão do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros que beneficiava a Petro Ita; (ii) formalizaram a contratação emergencial da empresa Expresso Brasileiro para operar as linhas em que a Petro Ita deixou de atuar; e (iii) autorizaram, em caráter temporário e precário, que a Petro Ita continuasse a operar em dois terços das linhas, até a conclusão de processo licitatório. 



    3. O pedido liminar foi inicialmente indeferido pelo juízo de primeiro grau. Contra essa decisão, a sociedade interessada interpôs agravo de instrumento. Em 20.08.2024, o Desembargador relator do feito deferiu liminar para suspender os efeitos dos decretos, sob o fundamento que haveria “probabilidade do direito alegado, em razão do contrato administrativo existente e a alegação de irregularidade do procedimento administrativo, e, também, em razão do perigo na demora, pela evidente situação fática que extingue parte das linhas de ônibus que são abrangidas pelos referidos decretos municipais”. 



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Município requerente alega que a suspensão dos decretos municipais “criou situação de gravíssimo risco de lesão à ordem pública e jurídica e à saúde e segurança dos rodoviários e dos usuários do transporte municipal”, já que “coloca em risco a segurança, a saúde, a integridade física e a vida dos rodoviários e dos usuários do transporte municipal”. Aponta ofensa à competência do Município para organizar e prestar o serviço público de transporte coletivo de interesse local (art. 30, V, da Constituição) e ao direito social ao transporte coletivo (art. 6º, caput, da Constituição, com a redação da Emenda Constitucional nº 90/2015). Defende que o processo administrativo que culminou na decretação de caducidade cumpriu as formalidades necessárias, previstas na Lei nº 8.987/1995.



    5. Afirma que a autorização temporária para operação parcial das linhas pela Petro Ita foi expedida em virtude da necessidade de continuidade na prestação do serviço. Alega que realizou chamamento público, no qual apenas uma empresa demonstrou interesse em assumir “parte da operação da empresa Petro Ita, com a disponibilização de 30 (trinta) veículos, face a capacidade para investimento em frota a curto e médio prazo”. Diz que, diante da impossibilidade de prestação direta do serviço pelo Município, a solução foi realizar contratação emergencial e, em conjunto, autorizar parcialmente a operação da Petro Ita. Sustenta que essa situação será mantida “até a conclusão do processo licitatório das linhas em debate, ou até que seja possível substituir das demais linhas de forma emergencial, pois o serviço de transporte público coletivo é essencial e contínuo”. 



    6. Indica que está em curso ação civil pública “cuja finalidade é obrigar o Município a decretar a caducidade do contrato de permissão celebrado com a empresa, justamente por conta da prestação de serviço manifestamente deficitária”. Aponta que a empresa Petro Ita se encontra em recuperação judicial, “situação que prejudica sobremaneira sua capacidade de investimento e de fluxo de caixa”. Argumenta que a decretação da caducidade “não impede que a empresa continue a prestar seus serviços para outras pessoas físicas ou jurídicas, possibilitando assim a continuidade das suas atividades empresariais”.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos: 



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    9. Desde logo, identifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos arts. 6º, caput, e 30, V, da Constituição. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    11. Partindo dessa premissa, entendo que estão reunidos os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 4º, § 7º, da Lei nº 8.437/1992. Quanto à plausibilidade do direito invocado, penso que o cenário apresentado pelo ente público municipal evidencia a existência de risco de grave lesão à ordem pública. 



    12. A decisão impugnada parece ter destoado das previsões constitucionais que asseguram o transporte coletivo como direito social (art. 6º, caput) e impõem aos entes públicos municipais o dever de prestar esse serviço público essencial de forma adequada (arts. 30, V, e 175, IV), com garantia de continuidade. As informações apresentadas nos autos revelam que, ao menos até o momento, a municipalidade não cessou por completo as atividades da Petro Ita, mas buscou encontrar solução para manter a prestação do serviço público de transporte intramunicipal. 



    13. Veja-se que, em um conjunto de precedentes, o Supremo Tribunal Federal reconhece que o serviço de transporte público coletivo tem papel fundamental na concretização de diversos outros direitos, sendo imprescindível à rotina do cidadão. Assim, entende que, mesmo nas manifestações legítimas do direito de greve, devem ser assegurados níveis mínimos de continuidade para serviços públicos essenciais (ADI 4.857, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 14.03.2022; e ARE 654.432, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 05.04.2017). Reconhece também que o Poder Público deve ofertar transporte regular e gratuito no dia das eleições, de modo a tornar efetivo o direito ao voto (ADPF 1.013, sob minha relatoria, j. em 18.10.2023). 



    14. No caso, considero presente, ainda, a urgência na concessão da medida. De acordo com as informações constantes da petição inicial, a Petro Ita “registrou a menor regularidade dentre as operadoras, cumprindo 86,34% das viagens programadas” no período de outubro de 2022 a setembro de 2023. De acordo com o Município, essa informação é respaldada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na ação civil pública. O ente público indica, ainda, que, em 2024, “o percentual de viagens não realizadas chega a quase 50% das viagens programadas”. Afirma que a “grande maioria desses veículos se encontra em estado de conservação preocupante, caracterizado por uma série de defeitos e problemas que comprometem sua operacionalidade e segurança”, apresentando como referência laudo de vistoria técnica elaborado por empresa de engenharia contratada para avaliar a operação da Petro Ita.



    15. Em juízo de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, esses dados evidenciam a probabilidade de que a efetivação da decisão impugnada cause risco de indisponibilidade ou de prestação deficiente do serviço, afetando diretamente os usuários das linhas operadas pela Petro Ita. Não se ignora a relevância das discussões sobre eventuais irregularidades na condução do processo administrativo que culminou na decretação da caducidade da permissão. De toda sorte, em um cenário no qual não há indícios contundentes de irregularidade por parte do ente público, a continuidade e a adequação da prestação de serviço público de caráter essencial devem ser tuteladas em caráter imediato. Veja-se, no mesmo sentido: SS 5.679, sob minha relatoria, j. em 21.06.2024. 



    16. Ante o exposto, defiro a medida cautelar, para suspender a eficácia da decisão impugnada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no agravo de instrumento nº 0067190-38.2024.8.19.0000, até a apreciação do mérito desta medida de contracautela.



    17. Intimem-se a parte autora da demanda de origem e o Procurador-Geral da República do teor desta decisão, bem como para que se manifestem sobre o pedido em 72 horas, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente